Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-78.2020.8.11.0105
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000679-78.2020.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CELSO LEITE GARCIA - CPF: 113.284.058-93 (APELADO), LOURIVAL SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 307.085.402-87 (APELADO), MARIA APARECIDA XAVIER GARCIA - CPF: 773.427.551-68 (APELADO), RENATO FELIX SANTANA - CPF: 062.431.521-54 (APELADO), ILDA RAMOS DO NASCIMENTO MENDES - CPF: 716.445.802-25 (APELADO), FABIO DIAS CORREIA - CPF: 808.266.441-04 (APELADO), RONY MAIK DA SILVA ALMEIDA - CPF: 982.065.831-49 (APELADO), PAULO CESAR FRANCA - CPF: 889.172.311-87 (APELADO), ELIZANGELA SOUZA NUNES - CPF: 987.119.381-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE COLNIZA (APELADO), YANA FOIS COELHO ALVARENGA - CPF: 723.083.542-91 (APELANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ROMILDO DE PAIVA - CPF: 871.389.991-00 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), CLEITON DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 069.835.171-13 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 029.922.911-45 (APELANTE), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), GABRIEL PANUCCI ROSA - CPF: 034.898.431-69 (ADVOGADO), EURISFRAN RODRIGUES DE FRANCA - CPF: 697.273.251-49 (APELANTE), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), CELSO LEITE GARCIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS ALMEIDA ROCHA - CPF: 000.507.062-76 (TERCEIRO INTERESSADO), YANA FOIS COELHO ALVARENGA - CPF: 723.083.542-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Cleiton
d
e Lima Oliveira, Diego
d
e Arruda Nascimento
e

Eurisfran
Rodrigues
d
e Franc
a
contra sentença que os condenou por extorsão qualificada (art. 158, §§ 1º e 3º, do CP) e, no caso dos dois últimos, também por associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório permite a condenação dos apelantes pelos crimes imputados; (
ii
) analisar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância e aplicação da respectiva causa de diminuição de pena; (
iii
) avaliar a adequação da dosimetria das penas, especialmente quanto à multa e ao regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, colhida sob contraditório e confirmada por provas documentais e testemunhais, é firme, detalhada e harmônica com os demais elementos de prova, revelando a atuação consciente, voluntária e dolosa dos réus na empreitada criminosa.

Os depoimentos dos investigadores de polícia, também colhidos em juízo e coerentes com a narrativa da vítima, corroboram a prática dos delitos, especialmente quanto à dinâmica dos fatos e à função de cada agente no plano delitivo.

A negativa de autoria apresentada pelos réus é genérica, isolada e destituída de suporte probatório, não sendo suficiente para infirmar o conjunto de provas convergentes e robustas constantes dos autos.

O réu Cleiton, embora não tenha participado da execução direta da extorsão, exerceu papel fundamental na sua preparação e logística, tendo localizado a vítima e facilitado o acesso ao local onde esta foi mantida em cárcere, o que afasta o reconhecimento da participação de menor importância.

O réu
Eurisfran
, integrante de facção criminosa, atuou como executor da extorsão, em conjunto com Diego, exercendo funções específicas na ação criminosa, como condução do veículo e coação armada, caracterizando coautoria plena e afastando a minorante prevista no art. 29, § 1º, do CP.

A configuração do crime de associação criminosa armada restou comprovada pelo vínculo estável e permanente entre os agentes, pela divisão de tarefas e pela finalidade específica de prática reiterada de delitos, prescindindo da demonstração de hierarquia ou de múltiplas ações consumadas.

A causa de aumento do § 1º do art. 158 do CP foi corretamente aplicada, diante da pluralidade de agentes e do emprego de arma de fogo, sendo desnecessária a apreensão do armamento para sua configuração.

A pena de multa foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, observando os critérios do art. 59 do CP, inexistindo ilegalidade a ser reparada.

A manutenção da prisão preventiva mostra-se adequada à gravidade dos crimes e à necessidade de garantia da ordem pública, inexistindo fato novo a justificar a concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por provas testemunhais e documentais, é apta a fundamentar a condenação por extorsão qualificada.

A participação de
agente
,
na preparação e viabilização logística do crime afasta o reconhecimento da causa de diminuição por menor importância.

A associação criminosa se configura com vínculo estável entre três ou mais pessoas com finalidade delitiva, independentemente da efetiva consumação de múltiplos crimes.

A aplicação da majorante do art. 158, § 1º, do CP independe da apreensão da arma de fogo, bastando sua demonstração por outros meios de prova.

A pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo inaplicável sua exclusão com base apenas em alegada hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 29, § 1º; 33, § 2º, b; 158, §§ 1º e 3º; 288, parágrafo único; 344. CPP,
arts
. 312 e 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.700.310/SC; AgRg no AREsp 2.568.305/SP; AgRg no AREsp 2.482.572/PI; AgRg no HC 834833/PR; TJMT,
ACr
1030653-78.2020.8.11.0003; TJMT,
ACr
1006799-41.2023.8.11.0006.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000679-78.2020.8.11.0105

APELANTE: CLEITON DE LIMA OLIVEIRA, DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO, EURISFRAN RODRIGUES DE FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

CLEITON DE LIMA OLIVEIRA, DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO e EURISFRAN RODRIGUES DE FRANCA

contra sentença
proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Colniza
/
MT
, nos autos da ação penal (PJe

1000679-78.2020.8.11.0105
), que
condenou
Cleiton
como incurso nas sanções do artigo 158, §1° e §3°, do Código Penal
, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa; Diego como incurso nas
sanções dos artigos 158, §1° e §3° e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal
, a pena de 0
6 (seis) anos,
0
4 (quatro) meses
de
reclusão
,
em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa
e
Eurisfran

como incurso nas sanções dos artigos 158, §1° e §3° e 288,parágrafo único, todos do Código Penal
, a pena
0
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
(
após a detração
)
, a ser cumprida no regime inicial fechado

e16 (dezesseis) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa de
Cleiton de Lima Oliveira
pleiteia a reforma da sentença condenatória, com vistas à sua absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.
(ID 203443020)

A defesa do apelante
Diego de Arruda Nascimento
, por sua vez, postula, em sua irresignação, a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, requer a redução da pena de multa ao mínimo legal.
(ID 281165369)

Em relação ao réu
Eurisfran
Rodrigues de Franca
, sua defesa apresenta as seguintes pretensões recursais:

(a) a absolvição do apelante, em razão da manifesta ausência de provas quanto à autoria delitiva, bem como da insuficiência de elementos probatórios para a condenação, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal;

(b) subsidiariamente, a absolvição quanto ao crime de associação criminosa, ante a inexistência de provas da materialidade delitiva, nos moldes do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal;

(c) alternativamente, o reconhecimento da figura do partícipe de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal, com a consequente redução da pena no grau máximo;

(d) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 158 do Código Penal
;

(
e
) a suspensão da exigibilidade da pena de multa;

(
f
) a concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.
(ID 281165371)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do
s
recurso
s
. (ID
22933664)

A

5
ª

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da
s
pretens
ões
recursa
is
(Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.

Silvana Correa Vianna
– ID 287312365)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“FATO 1

No dia 17 de abril de 2020, por volta das 18h., na Rua Amapola, n. 353, centro, em Colniza, os denunciados YANA FOIS COELHO ALVARENGA, EURISFRAN RODRIGUES DE FRANÇA e DIEGO DE ARRUDA
NASCIMENTO, previamente ajustados e com unidade de desígnios, com auxílios prestados pelos denunciados CLEITON DE LIMA OLIVEIRA e VINÍCIUS ALMEIDA ROCHA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, constrangeram a vítima Celso Leite Garcia (prefeito municipal de Colniza), mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, com intuito de obter vantagem econômica, a fazer-lhes pagamento de valores indevidos no importe de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Inicialmente, em março de 2020, a denunciada YANA tentou entrar em contato com a vítima Celso Leite Garcia, mediante contato telefônico e WhatsApp, porém, não obtém sucesso em contatar a vítima.

Segundo apurou-se, 20 (vinte) dias antes do fato criminoso – data de 23.03.2020, por ordem da denunciada YANA (recolhida em Presídio Feminino em Cuiabá), o denunciado VINICIUS (residente em Cuiabá/Várzea Grande) entrou em contato com a pessoa identificada como Fabio Dias Correia, morador de Colniza, via aplicativo do Instagram (fls. 78-86), solicitando-se informações sobre a disponibilidade de algum apartamento para alugar em Colniza, afirmando que: “Tem um piloto amigo nosso que vai morar ai”. (
fls
80, do IP).

O Fábio informa ao denunciado que a pessoa de Maria Aparecida Xavier Garcia tem um apartamento para alugar na cidade de Colniza e lhe passa o contato telefônico. Ato contínuo, com a informação obtida pelo denunciado VINICIUS, a Maria Aparecida Xavier Garcia é contactada, via aplicativo do WhatsApp, de um indivíduo com nome falso de FERNANDO, os quais ajustam a locação do apartamento pelo período de 1 (um) mês e efetua o pagamento do aluguel em R$ 700,00 (setecentos reais) no dia 24.03.2020.

No início de abril, os denunciados EURISFRAN e DIEGO, os quais são os executores do crime de extorsão, chegam
a
cidade de Colniza.

Após, o denunciado CLEITON, fazendo uso de sua motocicleta, procura a Maria Aparecida Xavier para pegar as chaves do apartamento onde ficariam hospedados os denunciados EURISFRAN e DIEGO, os quais são
identificados como integrantes do Comando Vermelho, com intuito de extorquir o Prefeito Municipal de Colniza.

Passo seguinte, cumprindo ordens da denunciada YANA, o denunciado CLEITON (residente em Colniza) procura identificar a localização da vítima Celso Leite Garcia, com intuito de facilitar a execução do delito de extorsão, já que os executores EURISFRAN e DIEGO não conhecem bem a urbe, tampouco a vítima.

Segundo áudio de
WhatsaApp
enviada pela Márcia (ex-empregada da vítima) à Fran (esposa da vítima), o denunciado CLEITON estaria “caçando Celso... toda sexta-feira me procura para saber onde vocês estão” (...) “Hoje, ele esteve em casa procurando o Celso, eles ficam 24 horas perguntando se tem notícia de
vocês..
”. (CD – fls. 162, do IP).

A vítima Celso afirmou em sede policial que (fls. 57, do IP) “QUE na semana passada, sua
ex
empregada
doméstica, de nome Márcia, foi procurada pelo rapaz que pilotava a pop na data dos fatos, questionando se o declarante estava na cidade; QUE estas informações foram enviadas à esposado declarante via áudio pelo aplicativo whatsapp; QUE também na semana passada, a cunhada do rapaz que pilotava a pop, perguntou a sua cunhada e este, o declarante estava na cidade. QUE sente que sua família está ameaçada e corre risco de morte... (sic).”

Empós, na data, lugar e hora mencionados no preâmbulo, os denunciados DIEGO e EURISFRAN conduziam o automóvel ONIX, branco, e mediante grave ameaças exercidas com armas de fogo, abordaram a vítima que conduzia um automóvel nas imediações de sua residência e o transportou contra sua vontade até uma Chácara, localizada no Distrito Industrial da urbe, local ermo.

Ato contínuo, na Chácara, os denunciados DIEGO e EURISFRAN realizaram uma ligação telefônica a denunciada YANA, e passou o aparelho telefônico para a vítima Celso.

A denunciada YANA dizia a vítima que lhe devia R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e deveria pagá-la, pois segundo narrou o próprio Celso: “Você tem uma dívida comigo, pois só conseguiu tomar posse como prefeito porque eu e Rodrigo matamos o Vando” (fls. 56v e 57, do IP).

Durante a execução do crime, diante do adiantado da hora, os denunciados DIEGO e EURISFRAN solicitaram a denunciada YANA que necessitaria esconder os veículos que estavam na Chácara.

Ao que então, a denunciada YANA determinou o denunciado CLEITON dirigir-se até a Chácara para abrir o portão do barracão, com intuito de esconder os veículos.

O denunciado CLEITON foi até a Chácara, porém não conseguiu abrir o barracão, ao que então, decidiram esconder os veículos no fundo da propriedade. Após, o denunciado CLEITON evadiu-se do local.

O constrangimento, com ameaças de morte a vítima Celso e sua família, executadas pelos denunciados DIEGO, EURISFRAN e YANA perduraram por aproximadamente por 3 (três) horas, restringindo-se a liberdade da vítima.

Após, a vítima prometeu que pagaria o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) de forma parcelada, ao que então, foi liberado.

Apurou-se, por fim, que o denunciado VINICIUS cedeu o número telefônico de sua propriedade, da operadora VIVO, número (94) 99203-1175, para a denunciada YANA (fls. 243, do IP). Após os fatos, o CLEITON devolveu as chaves do apartamento para a proprietária Maria, onde os executores ficaram hospedados.

FATO 02

No dia 20 de abril de 2020, em horário incerto, em Colniza-MT, os denunciados YANA FOIS COELHO ALVARENGA, EURISFRAN RODRIGUES DE FRANÇA e DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO, previamente ajustados e com unidade de desígnios, usaram de grave ameaça, com o fim de favorecer interesses próprios em Inquérito Policial e Processo Judicial, contra a vítima
Celso Leite Garcia, aduzindo-lhe que “estou sabendo que você vai fazer uma denúncia do Ministério Público e você não tem amor a seus filhos. (fls. 56
v)...
” Segundo
apurou-se, após a extorsão (fato 1), a vítima Celso Leite Garcia procurou a pessoa de Fabiano, relatando para este o crime de que foi vítima.

Ao que então, Fabiano e a vítima Celso procuraram a pessoa de
Almindo
, sogro da denunciada YANA,
e também
relataram o delito perpetrado pelos denunciados, quando foi orientado a procurar o Ministério Público.

Empós, após tomar conhecimento de que a vítima procuraria o Ministério Público, os denunciados ligaram para a vítima, pelo numeral 69 9850083471, ameaçando-o de morte, aduzindo que se procurasse o Ministério Público mataria a sua família, lesando a administração da justiça.

FATO 03

Em data incerta, mas ao menos no período de março a abril de 2020, os denunciados YANA FOIS COELHO ALVARENGA, EURISFRAN RODRIGUES DE FRANÇA, DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO e VINICIUS ROCHA ALMEIDA, associaram-se em mais de 3 (três) pessoas, armados, para o fim específico de cometer crimes na cidade de Colniza, como extorsão (fato 01), coação no curso do processo/ameaça (fato 02), receptação, uso de documento falso, favorecimento de entrada de celular/similar em presídio.

Com intuito de possibilitar a prática de crimes no interior do presídio, em data
incerta
mas antes dos fatos criminosos, o denunciado VINICIUS cedeu o seu número telefônico (94) 9203-1175 (fls. 243) para a denunciada YANA (fls. 243 e 57, do IP), fazê-lo uso de dentro do presídio.

Segundo apurou-se, a denunciada YANA encontra-se recolhida no Presídio Feminino de Cuiabá, sendo que desde o ano de 2018 vem praticando extorsão contra o Prefeito Municipal de Colniza, consoante fato 04.

No primeiro trimestre de 2020, porém, o prefeito municipal de Colniza acabou não cedendo a extorsão da denunciada YANA, ao que então, a denunciada decide se associar com o DIEGO e EURISFRAN, os quais trabalham para o crime organizado, especificamente para lideranças da facção
criminosa Comando Vermelho, consoante informações de fls. 220, do IP, com intuito de executar o crime de extorsão qualificada.

Consoante depreende-se da descrição
da fato criminoso
01, os denunciados DIEGO e EURISFRAN utilizaram-se do veículo ONIX, branco, para a extorsão, o qual é produto de furto em Cuiabá 24.03.2020, ou seja, poucos dias antes do fato criminoso (fls. 135v, do IP), sendo certo que os denunciados adquiriram e transportaram produto de um crime para Colniza (art. 180, do CP), inclusive com placas adulteraras (fls. 155 e a158, do IP) e documento falso (fls. 149 e 158, do IP).

Na associação criminosa, a denunciada YANA exercia o comando, determinando-se as medidas que seriam adotadas pelos denunciados DIEGO e EURISFRAN, com planejamento, procura de imóveis para acomodar os executores e identificação da vítima e de sua rotina.

O denunciado VINICIUS cumpria ordens da denunciada YANA, tendo como função promover a comunicação com o mundo exterior, cedendo o seu telefone (94) 99203-1175 (fls. 243) para a acusada, além de providenciar a locação do imóvel em Colniza para a execução do crime de extorsão.

Os denunciados DIEGO e EURISFRAN eram os executores do plano da acusada YANA, sendo a função deles conduzir o automóvel produto de crime, com placas adulteradas e documento falso para Colniza, onde ficaria hospedado na cidade e executaria a extorsão e posteriormente acompanharia a entrega do valor, inclusive cometendo o crime de coação no curso do processo.

FATO 4

Durante o período de junho de 2018 até março de 2019, por diversas vezes, denunciada YANA FOIS COELHO ALVARENGA em concurso de pessoas com um indivíduo não identificado, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, constrangeu a vítima Celso Leite Garcia (Prefeito Municipal de Colniza), mediante grave ameaça de morte, com intuito de obter vantagem econômica, a fazer a transferência de valores em seu favor.

Segundo apurou-se, de dentro do Presídio a denunciada YANA realizava diversas ligações a vítima Celso, cobrando-o do valor de que supostamente a Prefeitura devia a denunciada. Ainda, um indivíduo não identificado, intitulando credor da denunciada YANA, também lhe cobrava o valor mediante ligações da vítima, ameaçando-a de morte.

Após 4 (quatro) meses de ligações e ameaças, a vítima decidiu ceder ao pedido de extorsão, entabulando um acordo com a denunciada YANA, de realizar o pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) entregue em espécie e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mediante a cessão de um imóvel rural a um indivíduo Lourival, o qual teria a obrigação de repassar o imóvel a denunciada YANA, consoante contrato de fls. 166, do IP.

DOS PEDIDOS ANTE O EXPOSTO
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência: - YANA FOIS COELHO ALVARENGA como incursa nas penas do artigo 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal (fato 01); artigo 344, do Código Penal (fato 02); artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (fato 03); e artigo 158, do Código Penal (fato 04), todos em concurso material de crimes. - DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO como incurso nas penas do artigo 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal (fato 01); artigo 344, do Código Penal (fato 02); artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (fato 03), todos em concurso material de crimes. - EURISFRAN RODRIGUES DE FRANÇA como incurso nas penas do artigo 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal (fato 01); artigo 344, do Código Penal (fato 02); artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (fato 03), todos em concurso material de crimes.

- CLEITON DE LIMA OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal (fato 01). - VINICIUS ALMEIDA ROCHA como incurso nas penas do artigo 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal (fato 01) e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, em concurso material de crimes
”. (ID 203439372)

Concluída a instrução criminal, o
j
uízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, proferindo a seguinte decisão:

a
)
Absolver
Yana Fois Coelho Alvarenga
, qualificada nos autos, das imputações relativas aos crimes previstos nos
arts
. 158,
caput,
e 344,
caput
, ambos do Código Penal;

b
)
Condenar
Yana Fois Coelho Alvarenga
, como incursa nas sanções dos
arts
. 158, §§ 1º e 3º, e 288, parágrafo único, do Código Penal;

c
)
Condenar
Diego de Arruda Nascimento
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos
arts
. 158, §§ 1º e 3º, e 288, parágrafo único, do Código Penal;

d
)
Absolver
Diego de Arruda Nascimento
da imputação relativa ao crime previsto no art. 344, caput, do Código Penal;

e
)
Condenar
Eurisfran
Rodrigues de França
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos
arts
. 158, §§ 1º e 3º, e 288, parágrafo único, do Código Penal;

f
)
Absolver
Eurisfran
Rodrigues de França
da imputação relativa ao crime previsto no art. 344,
caput
, do Código Penal;

g
)
Condenar
Cleiton de Lima Oliveira
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal.

I - Do Recurso de Cleiton de Lima Oliveira.

Alega o apelante, em síntese, que as provas constantes dos autos não seriam aptas a sustentar o édito condenatório, razão pela qual pleiteia a absolvição, sob o fundamento da fragilidade do conjunto probatório.

Entretanto, tal alegação não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada por meio do boletim de ocorrência

(ID 37131595 - Pág. 7/9), termo de reconhecimento fotográfico (ID 37131595 - Pág. 65; 37131597 - Pág. 14), termo de exibição e apreensão (ID 37131597 - Pág. 35), relatório policial (ID 37131597 - Pág. 50/52), contrato particular
de compra e venda (ID 37131600 - Pág. 48/49), bem como pela farta prova oral colhida em juízo, sobretudo os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

No que concerne à autoria delitiva, o conjunto probatório reunido ao longo da instrução processual se mostra harmônico, coeso e plenamente esclarecedor no sentido de confirmar a atuação dolosa, consciente e voluntária de Cleiton de Lima Oliveira na empreitada criminosa narrada na peça acusatória.

As provas produzidas durante toda a persecução penal são consistentes e convergentes, não deixando qualquer margem a dúvidas quanto ao envolvimento direto e relevante do apelante nos fatos delituosos, os quais consistiram em constranger, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o então Prefeito Municipal, Celso Leite Garcia, a fim de obter, em comunhão de desígnios com os corréus
Eurisfran
e Diego, vantagem econômica ilícita no expressivo montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

A vítima

Celso Leite Garcia, em juízo, foi categórica ao relatar:

“(...) Que foi vítima de extorsão mediante sequestro; Que foi por volta das 18 ou 19h quando chegava em casa quando foi abordado por um rapaz armado (Diego) o qual estava em um veículo Ônix de cor branca junto com o outro rapaz (
Eurisfran
); Que esse rapaz entrou do lado do passageiro de seu carro e apontando uma arma lhe disse para sair do local; Que esse rapaz efetuou a ligação para a Dra. Yana e ela mandou que fossem para a chácara a qual havia repassado para a Dra. Yana após as ameaças; Que então esse rapaz (...) o colocou no telefone para falar com a
Dra
Yana, a qual lhe dizia que agora que ele tinha assumido a prefeitura precisava lhe pagar Dois milhões de reais; Que ela queria que ele entrasse nas contas da prefeitura e repassasse esse valor para ela; Que nunca teve negócios com a Yana e nem com ninguém da sua família/ Que dois rapazes estava nesse sequestro;
Que quando chegaram na chácara quem abriu o portão para esses rapazes entrarem foi o Cleiton; Que o conhece desde pequeno; Que Cleiton também tentou abrir o portão do barracão para que o carro fosse guardado; Que Cleiton lhe viu, ficou do lado dele; Que ficou em poder dos sequestradores pelo menos umas duas horas e
meia;
Que chegou a identificar os sequestradores; Que para ser liberado por esses homens armados chegou a dizer que pagaria esse valor em 6 vezes; Que pagaria trinta mil reais para que eles pudessem voltar embora; Que fez tipo um acordo com eles; Que só então eles o levaram de volta para a cidade e o deixaram em uma rua; Que eles disseram que se ele procurasse as autoridades iriam invadir a sua casa entre outras várias ameaças; Que após uns dez minutos que eles haviam lhe deixado em casa, desligaram o padrão de energia para lhe amedrontar mais ainda; Que com medo das ameaças não procurou imediatamente a polícia ou o Ministério Público; Que procurou o sogro da Yana, o qual lhe orientou a procurar o Ministério Público; Que então foi até a promotoria e relatou toda a situação; Que quando estava em Juína prestando declarações ao delegado regional recebeu nova ligação de um dos sequestradores (Diego), o qual lhe indagava se já havia efetuado o pagamento e lhe dizia que se procurasse o Ministério Público ele acabaria com a sua vida e de sua família; Que o delegado Dr. Carlos ouviu a conversa; Que após formalizar todas as denúncias não sofreu mais ameaças; Que tem prints dos números dos telefones que usavam para realizar as extorsões, os quais estão todos no processo; Que os homens estavam armados e apontavam uma pistola para sua cabeça e queriam o dinheiro na hora; Que foram momentos de terror; Que falava o tempo todo que não tinha esse dinheiro e por essa razão aceitaram fazer esse acordo para que esse valor de dois milhões fossem pagos de maneira parcelada; Que não chegaram a lhe agredir fisicamente, mas faziam ameaças pesadas lhe apontando arma de fogo;
Que após alguns dias do ocorrido e após o boletim de ocorrência essas pessoas foram presas; Que Cleiton viu tudo o que estava acontecendo ali; Que tinha conhecimento de tudo, Que viu ele ser ameaçado com um arma, tudo; Que reconheceu o Cleiton na hora; Que conhece Cleiton desde pequeno e que inclusive o pai dele já prestou serviço para sua família; Que fez o devido reconhecimento do Cleiton na delegacia por meio de fotos tanto dele como de outras pessoas; Que reconheceu os acusados pois nenhum usava capuz;
Que o Diego é moreno, gordo, barba, cabelo meio ondulado, estava de shorts e camiseta; Que o outro (
Eurisfran
)
tinha cabelos grisalhos, magro, estava de camisa de botão e shorts e tinha uma tatuagem bem grande na panturrilha; Que fez o reconhecimento do
Eusrisfran
também foi feito por meio de fotografias; Que
Eurisfran
também estava armado, o tempo todo com a arma na mão; Que
Eurisfram
era o motorista do Ônix; Que
Eurisfran
lhe perguntou, o porque você entrou nessa? Que respondeu que não havia entrada em nada e que não devia nada a ninguém; Que
Eurisfran
voltou dirigindo o carro novamente;
Que
sofreu essa extorsão porque segundo a Dra. Yana ele só havia assumido a prefeitura porque ela havia matado o então prefeito; (...)”.

Em harmonia com a narrativa prestada pela vítima, o investigador da Polícia Civil RONY MAIK, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, apresentou minucioso relato acerca dos desdobramentos da investigação policial, descrevendo de forma precisa e cronológica todos os passos empreendidos pela equipe investigativa na elucidação do crime
:

“(...) Que participou das investigações; Que após ter conhecimento dos fatos, ele e um colega avistaram os suspeitos em um veículo Ônix, que inclusive estavam hospedados no mesmo condomínio que morava o investigador Paulo; Que então tiraram fotos do veículo e da placa que os suspeitos estavam e mostraram para a vítima que confirmou ser os autores dos crimes que sofreu; Que o então prefeito e vítima Celso Leite alegou que recebeu uma ligação e reconheceu ser a Yana; Que Celso relatou que no dia dos fatos, estava indo para sua casa quando foi abordado por dois homens que estavam em um veículo Ônix os quais lhe colocaram dentro do carro e o levaram para um sítio; Que nesse sítio Celso questionava aos homens do porque o haviam levado para o local, mas só foi entender quando os acusados o fizeram atender uma ligação da
Dra
Yana, a qual ao telefone dizia a Celso que ele só era prefeito porque ela havia matado o prefeito anterior, logo ele devia dinheiro a ela; Que Celso reconheceu quem eram as pessoas que o levaram, pois estavam sem capuz; Que Celso relatou que estavam cada um com uma pistola; Que Cleiton é funcionário de Yana e que realiza todos os trabalhos que ela o manda fazer; Que Celso reconheceu devidamente todos os envolvidos; Que Celso
relatou que Cleiton foi com uma motocicleta Pop branca levar as chaves do apartamento onde os demais acusados ficariam; Que ouviu na delegacia as declarações de Celso; Que os acusados não foram presos em Colniza; Que segundo as investigações, Cleiton participou de toda a situação; Que Cleiton quebrou dois celulares durante uma busca e apreensão; Que Celso falou que Cleiton ficou um certo tempo no sítio; Que a vítima Celso reconheceu todos os acusados, conforme termo de reconhecimento constante no inquérito policial; A vítima Celso reconheceu o acusado
Eurisfran
e o outro réu (...)”.

O conjunto probatório coligido nos autos demonstra, de forma clara e contundente, que Cleiton de Lima Oliveira não apenas aderiu à empreitada criminosa, mas o fez com pleno dolo e consciência da finalidade ilícita perseguida pelos demais corréus. Sua atuação revelou-se decisiva, seja ao viabilizar a localização da vítima, seja ao franqueá-la o acesso à propriedade onde se consumou a extorsão, além de ter permanecido no local, prestando apoio direto à execução do delito.

Em hipóteses como a dos presentes autos, é pacífico o entendimento consolidado na jurisprudência pátria no sentido de que a palavra da vítima ostenta especial valor probatório, sobretudo quando se trata de crimes perpetrados,
via de regra
, à margem do convívio social, em locais ermos ou sob circunstâncias que dificultam ou mesmo inviabilizam a obtenção de testemunhos presenciais.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a relevância da palavra da vítima em delitos patrimoniais, como a extorsão, o que afasta a tese defensiva de insuficiência probatória

(AgRg no AREsp 2.700.310/SC).

Tais premissas se aplicam, com exatidão, ao caso em análise, em que o ofendido, de forma segura, coerente e em plena sintonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos, reconheceu o apelante como um dos responsáveis pela ação delituosa, descrevendo, com riqueza de detalhes, sua efetiva e ativa participação em todos os atos executórios do crime.

Do mesmo modo, o depoimento prestado pelo investigador de polícia mostra-se firme, coerente e isento de contradições, não deixando dúvidas quanto à
efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, sobretudo por encontrar amparo no relato detalhado e seguro fornecido pela própria vítima.

A propósito, é pacífico o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra de agentes policiais, quando harmônica com o restante do conjunto probatório e ausente qualquer indício de parcialidade, é plenamente idônea para embasar decreto condenatório.

Nesse sentido:

“A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que a infirmem, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de prova”.
(AgRg no AREsp 2.568.305/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
18/03/2025
).

Ademais, verifica-se que as razões defensivas se limitam à negativa genérica de autoria, sem trazer aos autos qualquer elemento concreto capaz de infirmar os testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A simples negativa, isolada e desprovida de respaldo probatório mínimo, não é suficiente para abalar a robustez do conjunto fático-probatório, especialmente quando confrontada com declarações firmes, coerentes e harmônicas prestadas pela vítima e pelos investigadores policiais.

Outrossim, eventual alegação de ausência de dolo ou de coação não encontra respaldo nos autos, diante da inexistência de qualquer indício de constrangimento ou submissão à vontade alheia. Ao revés, os elementos de prova, tanto documentais quanto testemunhais, demonstram que Cleiton agiu de forma plenamente consciente e voluntária, aderindo ao plano delituoso desde sua concepção.

Assim, não prospera a alegação defensiva de insuficiência probatória, na medida em que o conjunto de elementos coligidos é robusto, coerente e convergente no sentido da responsabilização penal do apelante.

No que se refere ao pleito
subsidiário
de reconhecimento e aplicação, em seu grau máximo, da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância), entendo que
também
não merece acolhimento.

Com efeito, os elementos coligidos ao longo da instrução demonstram que, embora o apelante Cleiton não tenha sido um dos executores diretos do delito, desempenhou papel essencial à consecução da empreitada criminosa.

Foi ele o responsável por localizar e identificar a vítima, possibilitando sua abordagem pelos corréus
Eurisfran
e Diego, além de ter prestado relevante auxílio na vigilância do imóvel (chácara) onde a vítima foi levada, assegurando as condições necessárias para a consumação do delito de extorsão.

Nesse sentido, destaca-se o conteúdo de mensagens encaminhadas pela testemunha Márcia, por meio de aplicativo de mensagens, à esposa da vítima, informando que Cleiton estaria
"caçando Celso... toda sexta-feira me procura para saber onde vocês estão"
e que
"hoje ele esteve em casa procurando o Celso, eles ficam 24 horas perguntando se tem notícia de vocês."

Em juízo, a referida testemunha confirmou conhecer o apelante, relatando:

“Sim, eu trabalhava para o Celso como doméstica. Conheço o senhor Cleiton. O Cleiton perguntou do Celso só para passar os talões para pagar, papel assim de conta que vinha para pagar. Não sei te dizer qual a relação do senhor Cleiton com o senhor Celso. Ele só perguntava se o Celso estava em casa que tinha papel para passar para ele pagar, só isso. Só fiquei sabendo que o Celso foi sequestrado por boato do povo porque eu não trabalhava mais lá nessa época.”

Assim, o teor das mensagens encaminhadas evidencia o efetivo interesse e a reiterada insistência do apelante na localização da vítima. Sua colaboração revelou-se indispensável ao êxito da empreitada criminosa, cuja execução se tornaria significativamente mais dificultosa sem seu auxílio, especialmente diante do fato de que os demais corréus desconheciam a cidade e os hábitos cotidianos do ofendido.

Com efeito:

"não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de
coautoria e não de participação de somenos importância"

(STJ -
AgRg no HC 834833/PR
,
Ministro Joel Ilan Paciornik
,
DJe 15/05/2024
)

Portanto, não há como reconhecer a participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal, pois restou evidenciado que a conduta do apelante foi indispensável à execução do crime.

I
I
- Do Recurso
d
e Diego
d
e Arruda Nascimento
.

A defesa do apelante Diego de Arruda Nascimento, em suas razões recursais, pleiteia a sua absolvição, sob o argumento de que o conjunto probatório constante dos autos seria insuficiente para amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa ao mínimo legal.

Entretanto, tal alegação não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID 37131595 – págs. 7/9), do termo de reconhecimento fotográfico (ID 37131595 – pág. 65; ID 37131597 – pág. 14), do termo de exibição e apreensão (ID 37131597 – pág. 35), do relatório policial circunstanciado (ID 37131597 – págs. 50/52) e do contrato particular de compra e venda (ID 37131600 – págs. 48/49), além da farta e coerente prova oral colhida sob o crivo do contraditório durante a instrução judicial, notadamente os depoimentos firmes e harmônicos da vítima e das testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

No que se refere à autoria delitiva, o conjunto probatório formado ao longo da persecução penal revela-se convergente, consistente e imune a contradições relevantes, evidenciando-se de maneira clara e segura a efetiva participação do réu na empreitada criminosa.

O ofendido Celso Leite Garcia, em juízo, descreveu com riqueza de detalhes o episódio que sofreu:

“(...) Que foi vítima de extorsão mediante sequestro; Que foi por volta das 18 ou 19h quando chegava em casa quando foi abordado por um rapaz armado (Diego) o qual estava em um veículo Ônix de cor branca junto com o outro rapaz (
Eurisfran
);
Que esse rapaz entrou do lado do passageiro
de seu carro e apontando uma arma lhe disse para sair do local; Que esse rapaz efetuou a ligação para a Dra. Yana e ela mandou que fossem para a chácara a qual havia repassado para a Dra. Yana após as ameaças; Que então esse rapaz (...) o colocou no telefone para falar com a
Dra
Yana, a qual lhe dizia que agora que ele tinha assumido a prefeitura precisava lhe pagar Dois milhões de reais; Que ela queria que ele entrasse nas contas da prefeitura e repassasse esse valor para ela; Que nunca teve negócios com a Yana e nem com ninguém da sua família/ Que dois rapazes estava nesse sequestro; Que quando chegaram na chácara quem abriu o portão para esses rapazes entrarem foi o Cleiton; Que o conhece desde pequeno; Que Cleiton também tentou abrir o portão do barracão para que o carro fosse guardado; Que Cleiton lhe viu, ficou do lado dele; Que ficou em poder dos sequestradores pelo menos umas duas horas e meia;
Que chegou a identificar os sequestradores;
Que para ser liberado por esses homens armados chegou a dizer que pagaria esse valor em 6 vezes; Que pagaria trinta mil reais para que eles pudessem voltar embora; Que fez tipo um acordo com eles; Que só então eles o levaram de volta para a cidade e o deixaram em uma rua; Que eles disseram que se ele procurasse as autoridades iriam invadir a sua casa entre outras várias ameaças; Que após uns dez minutos que eles haviam lhe deixado em casa, desligaram o padrão de energia para lhe amedrontar mais ainda; Que com medo das ameaças não procurou imediatamente a polícia ou o Ministério Público; Que procurou o sogro da Yana, o qual lhe orientou a procurar o Ministério Público; Que então foi até a promotoria e relatou toda a situação;
Que quando estava em Juína prestando declarações ao delegado regional recebeu nova ligação de um dos sequestradores (Diego), o qual lhe indagava se já havia efetuado o pagamento e lhe dizia que se procurasse o Ministério Público ele acabaria com a sua vida e de sua família;
Que o delegado Dr. Carlos ouviu a conversa; Que após formalizar todas as denúncias não sofreu mais ameaças; Que tem prints dos números dos telefones que usavam para realizar as extorsões, os quais estão todos no processo; Que os homens estavam armados e apontavam uma pistola para sua cabeça e queriam o dinheiro na hora; Que foram momentos de terror;
Que falava o tempo todo que não tinha esse dinheiro e por essa razão aceitaram fazer esse acordo para que esse valor de dois milhões fossem pagos de maneira parcelada; Que não chegaram a lhe agredir fisicamente, mas faziam ameaças pesadas lhe apontando arma de fogo; Que após alguns dias do ocorrido e após o boletim de ocorrência essas pessoas foram presas; Que Cleiton viu tudo o que estava acontecendo ali; Que tinha conhecimento de tudo, Que viu ele ser ameaçado com um arma, tudo; Que reconheceu o Cleiton na hora; Que conhece Cleiton desde pequeno e que inclusive o pai dele já prestou serviço para sua família; Que fez o devido reconhecimento do Cleiton na delegacia por meio de fotos tanto dele como de outras pessoas; Que reconheceu os acusados pois nenhum usava capuz;
Que o Diego é moreno, gordo, barba, cabelo meio ondulado, estava de shorts e camiseta;
Que o outro (
Eurisfran
) tinha cabelos grisalhos, magro, estava de camisa de botão e shorts e tinha uma tatuagem bem grande na panturrilha; Que fez o reconhecimento do
Eusrisfran
também foi feito por meio de fotografias; Que
Eurisfran
também estava armado, o tempo todo com a arma na mão; Que
Eurisfram
era o motorista do Ônix; Que
Eurisfran
lhe perguntou, o porque você entrou nessa? Que respondeu que não havia entrada em nada e que não devia nada a ninguém; Que
Eurisfran
voltou dirigindo o carro novamente;

Que
sofreu essa extorsão porque segundo a Dra. Yana ele só havia assumido a prefeitura porque ela havia matado o então prefeito; (...).”

Em consonância com as declarações da vítima, o investigador da Polícia Civil RONY MAIK, ao ser inquirido em juízo e submetido ao contraditório, prestou relato detalhado e seguro sobre o curso das investigações, expondo, com clareza e sequência lógica, todas as diligências e medidas adotadas pela equipe policial para a completa elucidação dos fatos criminosos
:

“(...) Que participou das investigações; Que após ter conhecimento dos fatos, ele e um colega avistaram os suspeitos em um veículo Ônix, que inclusive estavam hospedados no mesmo condomínio que morava o
investigador Paulo; Que então tiraram fotos do veículo e da placa que os suspeitos estavam e mostraram para a vítima que confirmou ser os autores dos crimes que sofreu; Que o então prefeito e vítima Celso Leite alegou que recebeu uma ligação e reconheceu ser a Yana; Que Celso relatou que no dia dos fatos, estava indo para sua casa quando foi abordado por dois homens que estavam em um veículo Ônix os quais lhe colocaram dentro do carro e o levaram para um sítio; Que nesse sítio Celso questionava aos homens do porque o haviam levado para o local, mas só foi entender quando os acusados o fizeram atender uma ligação da
Dra
Yana, a qual ao telefone dizia a Celso que ele só era prefeito porque ela havia matado o prefeito anterior, logo ele devia dinheiro a ela; Que Celso reconheceu quem eram as pessoas que o levaram, pois estavam sem capuz; Que Celso relatou que estavam cada um com uma pistola; Que Cleiton é funcionário de Yana e que realiza todos os trabalhos que ela o manda fazer;
Que Celso reconheceu devidamente todos os envolvidos;
Que Celso relatou que Cleiton foi com uma motocicleta Pop branca levar as chaves do apartamento onde os demais acusados ficariam; Que ouviu na delegacia as declarações de Celso;
Que os acusados não foram presos em Colniza;
Que segundo as investigações, Cleiton participou de toda a situação; Que Cleiton quebrou dois celulares durante uma busca e apreensão; Que Celso falou que Cleiton ficou um certo tempo no sítio;
Que a vítima Celso reconheceu todos os acusados, conforme termo de reconhecimento constante no inquérito policial;
A vítima Celso reconheceu o acusado
Eurisfran
e o outro réu (...)”.

Não obstante o esforço argumentativo da defesa, não se verifica nos autos qualquer elemento que fragilize o conjunto probatório ou que justifique a tese absolutória. Ao revés do que sustenta a insurgência recursal, as provas coligidas são firmes, coerentes e suficientes para embasar um juízo condenatório seguro.

A negativa de autoria apresentada pelo réu, isolada e destituída de suporte fático minimamente idôneo, carece de credibilidade, sobretudo diante dos depoimentos firmes e convergentes da vítima e das testemunhas.

É pacífico o entendimento de que a mera negativa de envolvimento, desprovida de suporte probatório, não tem o condão de infirmar um conjunto instrutório sólido e coerente, sobretudo em crimes perpetrados sob grave ameaça e em contexto de clandestinidade, como a extorsão. Nessas hipóteses, o depoimento da vítima, colhido sob o crivo do contraditório e isento de inconsistências relevantes, reveste-se de especial valor probatório.

No caso em apreço, a palavra da vítima revela-se particularmente convincente, não apenas pela firmeza e coerência do relato, mas também pela sua plena consonância com os demais elementos dos autos. Ausente qualquer indício que comprometa sua credibilidade ou indique motivação espúria.

Tal compreensão encontra respaldo pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aptidão do depoimento da vítima, quando harmônico com os demais meios de prova, para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais, como a extorsão:

“A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância e é apta a fundamentar o decreto condenatório nos crimes de natureza patrimonial
.”
(
AgRg no AREsp 2.700.310/SC, STJ)

A mesma orientação aplica-se aos testemunhos de agentes públicos. Conforme reiteradamente reconhecido pela Corte da Cidadania, os depoimentos policiais, prestados sob compromisso legal e não infirmados por prova concreta em sentido contrário, são plenamente válidos como suporte condenatório:

“A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que a ponham em dúvida, em cotejo com os demais elementos de prova.”

(AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/08/2024)

Também não se cogita a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que exige dúvida substancial e juridicamente relevante quanto à autoria ou materialidade do crime
-
situação manifestamente inexistente nos autos. Ao contrário, o conjunto
probatório é harmônico e seguro, evidenciando a atuação consciente, voluntária e dolosa do apelante.

Nesse cenário, não há respaldo para absolvição com fundamento nos incisos V ou VII do art. 386 do Código de Processo Penal, tampouco subsiste base para a mitigação da responsabilidade penal corretamente reconhecida.

Quanto ao pleito de fixação da pena de multa no mínimo legal, também não assiste razão à defesa.

É pacífico o entendimento de que a pena de multa deve observar os critérios do art. 59 do Código Penal, especialmente no tocante à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“A pena de multa deve ser aplicada conforme os critérios do art. 59 do Código Penal, observando a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.”

(TJMT,
ACr
1030653-78.2020.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 15/04/2025, DJMT 22/04/2025)

No caso concreto, o juízo sentenciante, ao individualizar a pena, fixou a sanção pecuniária em 13 (treze) dias-multa, proporcionalmente à pena privativa de liberdade imposta pelos crimes de extorsão qualificada e associação criminosa.

Tal quantificação reflete fielmente os parâmetros estabelecidos nas fases da dosimetria da pena privativa de liberdade, sendo expressão da necessária simetria entre as sanções cumulativas, sem qualquer traço de arbitrariedade.

Dessa forma, não se justifica a redução da pena pecuniária ao mínimo legal, uma vez que esta foi fixada de forma proporcional à gravidade concreta da conduta e às circunstâncias judiciais devidamente analisadas nos autos.

III – Do Recurso de
Eurisfran
Rodrigues de Franca

Em suas razões, o apelante impugna a respeitável sentença condenatória, alegando, em síntese, a insuficiência de provas para amparar o decreto condenatório.

Razão, contudo, não assiste ao recorrente.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID 37131595 – págs. 7/9), do termo de reconhecimento fotográfico (ID 37131595 – pág. 65; ID 37131597 – pág. 14), do termo de exibição e apreensão (ID 37131597 – pág. 35), do relatório policial circunstanciado (ID 37131597 – págs. 50/52) e do contrato particular de compra e venda (ID 37131600 – págs. 48/49), além da farta e coerente prova oral colhida sob o crivo do contraditório durante a instrução judicial, notadamente os depoimentos firmes e harmônicos da vítima e das testemunhas
.

Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório coligido ao longo da persecução penal revela-se coeso, consistente e isento de contradições relevantes, demonstrando de forma clara e segura a efetiva participação do réu na empreitada criminosa.

O ofendido, Celso Leite Garcia, ao ser ouvido em juízo, narrou com riqueza de detalhes os fatos que vivenciou, conferindo verossimilhança ao relato e reforçando a credibilidade de sua versão
:

“(...) Que foi vítima de extorsão mediante sequestro; Que foi por volta das 18 ou 19h quando chegava em casa quando foi abordado por um rapaz armado (Diego) o qual estava em um veículo Ônix de cor branca junto com o outro rapaz (
Eurisfran
);
Que esse rapaz entrou do lado do passageiro de seu carro e apontando uma arma lhe disse para sair do local; Que esse rapaz efetuou a ligação para a Dra. Yana e ela mandou que fossem para a chácara a qual havia repassado para a Dra. Yana após as ameaças; Que então esse rapaz (...) o colocou no telefone para falar com a
Dra
Yana, a qual lhe dizia que agora que ele tinha assumido a prefeitura precisava lhe pagar Dois milhões de reais; Que ela queria que ele entrasse nas contas da prefeitura e repassasse esse valor para ela; Que nunca teve negócios com a Yana e nem com ninguém da sua família/ Que dois rapazes estava nesse sequestro; Que quando chegaram na chácara quem abriu o portão para esses rapazes entrarem foi o Cleiton; Que o conhece desde pequeno; Que Cleiton também tentou abrir o portão do barracão para que o carro fosse guardado; Que Cleiton lhe viu, ficou do lado dele; Que ficou em poder dos sequestradores pelo menos umas duas horas e meia;
Que chegou a identificar os sequestradores;
Que para ser liberado por esses
homens armados chegou a dizer que pagaria esse valor em 6 vezes; Que pagaria trinta mil reais para que eles pudessem voltar embora; Que fez tipo um acordo com eles; Que só então eles o levaram de volta para a cidade e o deixaram em uma rua; Que eles disseram que se ele procurasse as autoridades iriam invadir a sua casa entre outras várias ameaças; Que após uns dez minutos que eles haviam lhe deixado em casa, desligaram o padrão de energia para lhe amedrontar mais ainda; Que com medo das ameaças não procurou imediatamente a polícia ou o Ministério Público; Que procurou o sogro da Yana, o qual lhe orientou a procurar o Ministério Público; Que então foi até a promotoria e relatou toda a situação; Que quando estava em Juína prestando declarações ao delegado regional recebeu nova ligação de um dos sequestradores (Diego), o qual lhe indagava se já havia efetuado o pagamento e lhe dizia que se procurasse o Ministério Público ele acabaria com a sua vida e de sua família; Que o delegado Dr. Carlos ouviu a conversa; Que após formalizar todas as denúncias não sofreu mais ameaças; Que tem prints dos números dos telefones que usavam para realizar as extorsões, os quais estão todos no processo; Que os homens estavam armados e apontavam uma pistola para sua cabeça e queriam o dinheiro na hora; Que foram momentos de terror; Que falava o tempo todo que não tinha esse dinheiro e por essa razão aceitaram fazer esse acordo para que esse valor de dois milhões fossem pagos de maneira parcelada; Que não chegaram a lhe agredir fisicamente, mas faziam ameaças pesadas lhe apontando arma de fogo; Que após alguns dias do ocorrido e após o boletim de ocorrência essas pessoas foram presas; Que Cleiton viu tudo o que estava acontecendo ali; Que tinha conhecimento de tudo, Que viu ele ser ameaçado com um arma, tudo; Que reconheceu o Cleiton na hora; Que conhece Cleiton desde pequeno e que inclusive o pai dele já prestou serviço para sua família; Que fez o devido reconhecimento do Cleiton na delegacia por meio de fotos tanto dele como de outras pessoas; Que

reconheceu os acusados pois nenhum usava capuz; Que o Diego é moreno, gordo, barba, cabelo meio ondulado, estava de shorts e camiseta;
Que o outro (
Eurisfran
) tinha cabelos grisalhos, magro, estava de camisa de botão e shorts e tinha uma tatuagem
bem grande na panturrilha; Que fez o reconhecimento do
Eusrisfran
também foi feito por meio de fotografias; Que
Eurisfran
também estava armado, o tempo todo com a arma na mão; Que
Eurisfram
era o motorista do Ônix; Que
Eurisfran
lhe perguntou, o porque você entrou nessa? Que respondeu que não havia entrada em nada e que não devia nada a ninguém; Que
Eurisfran
voltou dirigindo o carro novamente;

Que
sofreu essa extorsão porque segundo a Dra. Yana ele só havia assumido a prefeitura porque ela havia matado o então prefeito; (...).”

Em harmonia com o relato da vítima, o investigador de polícia civil Rony Maik, ao ser ouvido em juízo, expôs de forma clara e detalhada todas as diligências empreendidas durante a investigação, corroborando os elementos colhidos ao longo da instrução
:

“(...) Que participou das investigações; Que após ter conhecimento dos fatos, ele e um colega avistaram os suspeitos em um veículo Ônix, que inclusive estavam hospedados no mesmo condomínio que morava o investigador Paulo; Que então tiraram fotos do veículo e da placa que os suspeitos estavam e mostraram para a vítima que confirmou ser os autores dos crimes que sofreu; Que o então prefeito e vítima Celso Leite alegou que recebeu uma ligação e reconheceu ser a Yana;
Que Celso relatou que no dia dos fatos, estava indo para sua casa quando foi abordado por dois homens que estavam em um veículo Ônix os quais lhe colocaram dentro do carro e o levaram para um sítio;
Que nesse sítio Celso questionava aos homens do porque o haviam levado para o local, mas só foi entender quando os acusados o fizeram atender uma ligação da
Dra
Yana, a qual ao telefone dizia a Celso que ele só era prefeito porque ela havia matado o prefeito anterior, logo ele devia dinheiro a ela;
Que Celso reconheceu quem eram as pessoas que o levaram, pois estavam sem capuz; Que Celso relatou que estavam cada um com uma pistola
; Que Cleiton é funcionário de Yana e que realiza todos os trabalhos que ela o manda fazer; Que Celso reconheceu devidamente todos os envolvidos; Que Celso relatou que Cleiton foi com uma motocicleta Pop branca levar as chaves do apartamento onde os demais acusados ficariam; Que ouviu na delegacia as
declarações de Celso; Que os acusados não foram presos em Colniza; Que segundo as investigações, Cleiton participou de toda a situação; Que Cleiton quebrou dois celulares durante uma busca e apreensão; Que Celso falou que Cleiton ficou um certo tempo no sítio; Que a vítima Celso reconheceu todos os acusados, conforme termo de reconhecimento constante no inquérito policial;
A vítima Celso reconheceu o acusado
Eurisfran
e o outro réu (...)”

Os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual apresentam-se coerentes, convergentes e em plena sintonia com os demais elementos de prova constantes dos autos. Em seu conjunto, tais elementos evidenciam a existência de um vínculo estável e permanente entre os agentes envolvidos, caracterizado pela divisão funcional de tarefas e pela clara intenção de empreender atividades criminosas, especialmente voltadas à prática de extorsões.

Nessas circunstâncias, a simples negativa de autoria por parte do réu, isolada e dissociada do restante do arcabouço probatório, não se mostra apta a abalar a solidez da imputação, notadamente por carecer de qualquer elemento corroborativo que lhe confira verossimilhança.

Consoante bem fundamentado na respeitável sentença, a condenação não se apoiou exclusivamente nos elementos colhidos durante a fase investigativa
-
que, frise-se, não se limitaram ao reconhecimento fotográfico, mas também nos depoimentos prestados sob contraditório em juízo, os quais foram considerados pelo magistrado singular como dotados de firmeza, coerência e relevância, especialmente quanto às declarações da vítima e das testemunhas.

Essa compreensão, ademais, encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a utilização do depoimento da vítima como fundamento para o decreto condenatório, desde que em consonância com o conjunto probatório:

“A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância e é apta a fundamentar o decreto condenatório nos crimes de natureza patrimonial.” (AgRg no AREsp 2.700.310/SC, STJ)

Igualmente, aplica-se à espécie o entendimento pacífico daquela Corte no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, prestados sob o manto do compromisso legal e não infirmados por elementos concretos em sentido contrário, são plenamente aptos a embasar a condenação:

“
A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que a ponham em dúvida, em cotejo com os demais elementos de
prova.”
(
AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/08/2024)

Assim, não prospera a alegação defensiva de insuficiência probatória, na medida em que o conjunto de elementos coligidos é robusto, coerente e convergente no sentido da responsabilização penal do apelante.

No que se refere ao pleito absolutório quanto ao crime de associação criminosa, também não assiste razão à defesa.

A prova produzida evidencia que
Eurisfran
integrava estrutura criminosa armada, dotada de vínculo estável, permanência e organização interna, exercendo papel relevante na execução das condutas delitivas.

A tese defensiva de ausência de vínculo associativo não merece acolhimento, uma vez que os elementos constantes dos autos demonstram, de forma clara e segura, que o apelante fazia parte da facção denominada Comando Vermelho, sendo certo que a associação criminosa antecede, temporalmente, os fatos objeto da presente ação penal.

Conforme se extrai dos autos, a divisão de tarefas entre os integrantes era nítida. O apelante, em conjunto com o corréu Diego, desempenhava funções operacionais dentro do grupo, notadamente no tocante à condução do veículo utilizado na prática criminosa arquitetada por Yana, o que reforça a existência de vínculo associativo estável e voltado à prática reiterada de crimes.

Nesse ponto, importa destacar trecho da sentença, que bem delimitou os elementos caracterizadores do tipo penal em questão:

"(...) A configuração do crime de associação criminosa pressupõe: a) a reunião de três ou mais pessoas; b) a existência de vínculo estável e
duradouro; c) a finalidade voltada à prática de um número indeterminado de delitos, independentemente de sua efetiva consumação."

Ressalte-se que a consumação do crime de associação criminosa não exige a prática reiterada de infrações penais, tampouco a ocorrência de um resultado naturalístico, tratando-se de delito formal, que se aperfeiçoa com o simples pacto associativo, desde que presentes a estabilidade e a permanência do vínculo entre os partícipes.

Assim, a configuração do tipo penal se dá a partir da intenção comum de constituir e manter uma associação entre três ou mais pessoas com o objetivo de delinquir, prescindindo de hierarquia rígida ou mesmo de conhecimento prévio entre os associados.

Nesse sentido, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que não é necessário que todos os membros da associação se conheçam entre si ou participem diretamente de cada empreitada criminosa, bastando a demonstração do
liame associativo
com finalidade delitiva
:

“A caracterização do crime de associação criminosa prescinde de identificação dos agentes, bastando comprovação do vínculo associativo de três ou mais pessoas”.
(STF - RHC: 176370 SP 0125997-72.2019.3.00.0000, Relator: Marco Aurélio, Data de Publicação: 27/10/2020)

Dessa forma, constata-se que tanto os elementos probatórios colhidos no curso da instrução processual quanto aqueles reunidos na fase investigativa comprovam de maneira inequívoca a materialidade do crime de associação criminosa imputado ao apelante, afastando-se, portanto, qualquer alegação de ausência de comprovação do delito.

No que tange ao pedido de reconhecimento da participação de menor importância, também não prospera a pretensão defensiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir, para a incidência da minorante prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, que a contribuição do agente ao crime seja manifestamente secundária ou de pouca relevância, o que definitivamente não se verifica no caso em tela.

Com efeito:

"não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância"
(STJ - AgRg no HC 834833/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 15/05/2024)

O recorrente teve atuação proeminente e funcionalmente relevante desde a abordagem inicial da vítima, colaborando diretamente para a execução das ameaças e para a exigência da indevida vantagem econômica.

Ainda que se alegue a ausência de verbalização direta de ameaças por parte do recorrente, é oportuno destacar que, em crimes como extorsão, a simples presença de arma de fogo durante a prática delitiva é suficiente para configurar a grave ameaça, legitimando, inclusive, a aplicação de reprimenda penal mais severa.

Nesse sentido:

“O crime de extorsão consuma-se com o constrangimento da vítima por violência ou grave ameaça, independentemente da obtenção da vantagem econômica. A desclassificação para ameaça é inviável diante da grave ameaça por meio de arma de fogo”
(STJ - AgRg no AREsp 2787025/PB, Ministro Joel Ilan Paciornik,
Djen
17/06/2025)

Tais circunstâncias evidenciam não apenas a adesão consciente e voluntária do recorrente ao plano criminoso, mas também sua atuação ativa e essencial para a continuidade da extorsão mediante a privação da liberdade da vítima, afastando, com clareza, qualquer hipótese de participação de menor relevância.

No que se refere à pretensão defensiva de afastamento da causa de aumento prevista no §1º do art. 158 do Código Penal, não merece acolhimento a tese recursal deduzida em favor do apelante

A aplicação da referida majorante mostrou-se absolutamente pertinente diante do contexto fático evidenciado nos autos, que revela, de forma inequívoca, que o crime de extorsão foi praticado por mais de um agente e com o inequívoco emprego de arma de fogo.

Com efeito, restou plenamente comprovado que o delito foi cometido por pluralidade de agentes, circunstância suficiente, por si só, para a incidência da majorante legal.

A materialidade dessa pluralidade de execução emerge dos elementos colhidos durante a instrução criminal, notadamente dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, que relataram de forma coerente e harmônica a atuação conjunta dos agentes na prática delituosa.

Além disso, restou igualmente evidenciado o emprego de arma de fogo para a intimidação da vítima, elemento que confere especial gravidade à conduta e reforça a adequação da causa de aumento em apreço.

A vítima, em seu depoimento judicial, foi clara ao afirmar que os agentes
a mantiveram
sob constante coação mediante a exibição e ameaça com armamento de fogo, o que empresta à sua narrativa elevado grau de verossimilhança e coerência com o restante do conjunto probatório.

Nesse contexto, não prospera a alegação defensiva de ausência de requisitos para aplicação da majorante do §1º do art. 158 do Código Penal, uma vez que o conjunto probatório é firme ao demonstrar, de forma harmônica e consistente, a atuação de múltiplos agentes com emprego de arma de fogo, tornando impositiva a sua incidência na espécie.

Com efeito:

“A causa de aumento de pena do § 1º do art. 158 do CP está devidamente fundamentada no concurso de pessoas e no uso de arma de fogo, a qual não precisa ser apreendida e periciada”.
(STJ -
AgRg no HC 742671/RJ
,
Ministro Joel Ilan Paciornik
,
DJe 14/08/2024
)

No tocante ao pleito revisional quanto à dosimetria da pena e à fixação de regime mais brando para o cumprimento da reprimenda, igualmente não merece guarida.

As penas-bases impostas ao apelante para ambos os crimes já foram fixadas no patamar mínimo legal, o que denota plena observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, além de não haver qualquer vício ou excesso a ser reparado.

Eventual alteração demandaria a existência de erro técnico ou valoração desarrazoada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, colhe-se da jurisprudência recente:

“A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado.”
(STJ, AgRg no REsp 2.196.520/RS, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, DJe 15/04/2025)

No que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, mantenho o regime fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, em razão da reincidência do recorrente. Tal circunstância, por si só, obsta a fixação de regime mais brando, especialmente diante do quantum da pena aplicada.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão é reincidente, o que impede o abrandamento do regime prisional, diante da quantidade da pena imposta. A simples menção à reincidência, como consta do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado (...)”

(STJ, AgRg no HC 958031/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 17/02/2025)

No tocante ao pleito defensivo de afastamento da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência econômica do apelante, não se vislumbra respaldo jurídico para acolhimento da pretensão.

Isso porque a sanção pecuniária constitui preceito secundário do tipo penal incriminador, de aplicação obrigatória, e não comporta afastamento com base exclusiva na alegada condição financeira do condenado.

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça é uníssona ao reconhecer que a eventual alegação de insuficiência econômica do réu não possui aptidão para afastar a imposição da pena de multa, por inexistir autorização legal nesse sentido. Tal orientação foi reiterada no seguinte precedente:

“A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.”

(TJMT;
ACr
1006799-41.2023.8.11.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; DJMT 26/07/2024)

Assim, não há falar em exclusão ou redução da pena de multa com fundamento em hipossuficiência, cabendo ao juízo da execução penal eventual análise quanto à forma e possibilidade de cumprimento da sanção, respeitadas as garantias legais e constitucionais do sentenciado.

Quanto ao pedido de concessão do direito de apelar em liberdade, igualmente não subsiste razão à defesa.

Conforme dispõe o §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, por ocasião da prolação da sentença condenatória, deve o magistrado, de forma fundamentada, deliberar sobre a manutenção ou imposição de medidas cautelares, inclusive da prisão preventiva, independentemente da interposição de eventual recurso.

Na hipótese, a segregação cautelar do apelante já havia sido regularmente decretada e encontra-se devidamente motivada na decisão condenatória, subsistindo os fundamentos que a ensejaram, especialmente diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantir a ordem pública.

Ausente qualquer modificação fática ou jurídica que justifique a revogação da custódia, impõe-se a preservação do
status
prisional do réu, sendo incabível, por ora, o deferimento do pedido de recorrer em liberdade.

Com efeito:

“Não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal.”
(TJMT – HC nº. 13282
-
Classe CNJ-307 – Comarca de Barra do Garças - 1ª C. Criminal – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
S
DE APELAÇ
ÕES
DESPROVIDO
S
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025